Tribunal: STF
Processo: HC 183253
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 567.956, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 30.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 567.956, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Alega, ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “a recomendação 62/2020 emitida pelo CNJ, traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do nova corona vírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão encarcerados, sugere a reavaliação de prisões provisórias, especialmente quando o estabelecimento prisional estiver superlotado ou sem atendimento médico, o que é o caso do Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo – SP. Aonde a capacidade máxima de vagas apara abrigar presos é de 844, (oitocentos e quarenta e quatro) estando no momento há abrigar mais de 2000(dois mil)”.
    6. Por fim, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, tendo em vista que há um “descompasso” entre “a prova apresentada” e a “conclusão do autor da ação penal”. Isso porque, embora o conjunto fático-probatório, evidencie que se trate de crime de furto tentando, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelo crime de furto consumado.
    7. Com essa argumentação, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia dos autos não foi analisado pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    12. Por outro lado, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, a defesa não fez a prova pré-constituída de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário. O que impede o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Além disso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da prisão processual do acionante. Até porque a hipótese é de paciente que possui “reprováveis antecedentes, com diversas condenações anteriores, havendo, ainda, execução em curso” (trecho do decreto prisional).
    14.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
          Ministro Luís Roberto Barroso
                       Relator